Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. RECURSO APENAS SOBRE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Sindicato ao pagamento de valores referente ao auxílio alimentação dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1. Neste apelo, o réu busca a reforma da sentença para que sejam os pedidos da inicial julgados improcedentes e excluída a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa a presente demanda.
2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o princípio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do art. 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, o princípio da causalidade pode ser aplicado em determinadas situações, de forma que a parte seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. No caso dos autos, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, motivo pelo qual o sindicato deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, ainda que proporcionais, porquanto a pretensão resistida deu causa à propositura da ação.
3. Nesse caso, contudo, não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, uma vez que o recurso versa apenas sobre os honorários, sem tratar do objeto da lide, de modo que os patronos poderiam recorrer, inclusive, em nome próprio. 3.1. O STJ tem reconhecido a legitimidade concorrente do advogado e da parte, quando o recurso versa apenas sobre a verba honorária. Veja: “ (.....) 3. A própria parte, seja na vigência do CPC de 1973, inclusive após o reconhecimento do direito autônomo dos advogados sobre a verba honorária, ou mesmo na vigência do CPC de 2015, pode interpor, concorrentemente com o titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários de advogado”. (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/06/2021). 3.2. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, visto que se o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não se adentra ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos que atuaram no feito.
4. Recurso improvido.